Tribunal: TJDFT
Processo: 0711499-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711499-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Marilho José do Nascimento Agravado: Valdivino de Souza D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marilho José do Nascimento contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos do processo no 0701775-59.2022.8.07.0004, assim redigida: “Recebo o aditamento. INDEFIRO a tutela provisória de urgência, eis que ausente o perigo de dano (CPC, art. 300). Isso porque a pretensão antecipatória autoral não comprova o uso irregular e a falta de zelo do bem. Da mesma forma, o requerido é impedido de transferir ou vender o bem sem a autorização do credor fiduciário, quem de fato possui a propriedade do veículo. Com amparo no disposto nos arts. 334 e 165 do Código de Processo Civil, determino que se designe data para realização de audiência de conciliação - meio virtual - no NUVIMEC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a parte ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se e intime-se a parte requerida. Advirta-se a parte requerida que, caso não haja acordo entre as partes, deverá em sua contestação, cujo prazo de 15 (quinze) dias úteis iniciar-se-á a partir da data da audiência (CPC, art. 335, inciso I), declinar se pretende produzir provas, indicando-as, se o caso, pormenorizadamente. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática articulada na inicial. Caso a parte ré não tenha interesse em conciliar, deverá manifestar o seu desinteresse por petição apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (§ 5o, Art. 334, do CPC). A intimação da parte autora para a audiência será feita na pessoa de seu advogado (§3o do art. 334 do CPC). Faça-se constar no mandado a observação de que as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (§9o do art. 334 do CPC) e, também, de que o comparecimento à audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, munido de procuração específica, com poderes específicos para negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, atraindo a possibilidade de aplicação da sanção de até 2% do valor da causa ou do proveito econômico perseguido. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: i) havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; ii) havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a questões incidentais. Caso a parte ré apresente reconvenção, venham os autos conclusos. Retornado o mandado de citação e intimação sem cumprimento, retornem os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta de endereços perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG). Caso não haja êxito nas pesquisas e/ou não for possível encontrar o paradeiro da parte requerida nos endereços resultantes das pesquisas, a parte autora deverá indicar o atual paradeiro da parte ré ou promover, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 34401555), em síntese, que celebrou negócio jurídico com o recorrido, que teve por objeto a cessão do “ágio” de financiamento relativo a determinado veículo (modelo Fiat Siena ELX Flex). Acrescenta que o recorrido assumiu a obrigação de adimplir as prestações restantes referentes ao aludido financiamento. Argumenta que o recorrido está em mora, situação que tem causado incômodo ao recorrente, pois houve a inclusão do seu nome incluído em cadastro de proteção ao crédito, tendo havido cobranças reiteradas da instituição financeira. Assim, conclui que deve ser admitido o deferimento da medida cautelar de busca e apreensão do aludido veículo, para que seja restituída a posse direta em favor do recorrente. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para a referida finalidade, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja mantida a posse do veículo em favor do recorrente. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento de busca e apreensão de veículo. Em relação à medida cautelar de busca e apreensão, convém destacar que o Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, a regra geral que prevê o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada, o CPC, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto, diante do preenchimento de certos requisitos. Esta é a regra aplicável à generalidade das situações jurídicas que predisponham a parte a uma situação de risco ou perigo ao efetivo exercício de sua pretensão. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo da probabilidade dos fatos articulados na causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC) e devem ser examinados estritamente pelo Magistrado competente. No presente caso a relação jurídica processual não inclui a instituição financeira proprietária do bem móvel em questão. Assim, é importante ressaltar que não se trata aqui do procedimento especial de busca e apreensão tutelado por meio do Decreto-Lei no 911/1969. Com efeito, a relação jurídica substancial constituída entre as partes envolve a cessão da obrigação de adimplemento das prestações relativas ao mútuo obtido para viabilizar a própria aquisição do veículo aludido. Ocorre que o mero inadimplemento da aludida obrigação pelo recorrido não é suficiente, ao menos momentaneamente, para justificar a pretendida medida de busca e apreensão do veículo em questão. Isso porque não está efetivamente demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, ao menos em tese, a localização do veículo é conhecida pelo recorrente e não houve a demonstração do risco de dilapidação do bem. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 18 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator